Tribunal: TJDFT
Processo: 0728637-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESILIÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO CONTRAPOSTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de repetição de indébito, em dobro, cumulada com danos morais, em virtude de resilição de contrato de prestação de serviços educacionais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor e improcedente o pedido contraposto do réu.
2 – Contrato de prestação de serviços educacionais. Resolução do contrato. Culpa do autor. Ausência de defeito na prestação do serviço. Art. 475 do Código Civil. O autor alega que desligou o seu filho da escola mantida pela ré em razão de questões psicológicas apresentadas durante o período de aulas. Contudo, não há qualquer demonstração de que tais problemas decorram de defeito na prestação dos serviços ou de inadequação do método pedagógico. Assim, a resolução do contrato há de ser imputada a decisão do autor, o qual deve pagar as prestações referentes aos serviços prestados e multa.
3 – Mensalidade. Serviços prestados. Conforme cláusula 10a do contrato (ID 12232153 - Pág. 5), o contratante pode rescindir o contrato mediante requerimento, com antecedência de 30 dias, sendo devido a mensalidade integral em caso de desrespeito ao referido prazo. O autor firmou dois contratos de prestação de serviços educacionais para seus filhos, referente ao período letivo de agosto de 2018 a julho de 2019. As mensalidades eram devidas nos termos da cláusula 7a (12232153 - Pág. 3), vencendo a primeira mensalidade no ato da matrícula (28/06/2019) e as seguintes no período de 25/08/2018 a 25/06/2019. Em 30/01/2019 (ID 12232098) solicitou a resolução do contrato, sem que houvesse qualquer comunicação prévia, quando a parcela de 25/01/2019, referente ao período de 25/01 a 24/02/2019, encontrava-se vencida no momento da resilição do contrato. A cobrança integral da mensalidade, conforme cláusula 10a, não se trata de cláusula penal, de modo que não há que se falar em abusividade. Ademais, tendo em vista que não houve a comunicação da resilição do contrato com antecedência de 30 dias (cláusula 10a), mostra-se devida a cobrança integral da parcela vencida em 25/01/2019. Sentença que, neste ponto, se reforma, para julgar improcedente os pedidos do autor.
4 – Pedido contraposto. Danos morais. Inafastabilidade da jurisdição. Na forma do art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. O simples exercício do direito de litigar, com a consequente improcedência do pedido inicial, não gera para a parte adversa direito a reparação de danos morais. O intuito do ajuizamento da ação é a apreciação da questão pelo Poder Judiciário, e não o constrangimento da parte.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W